Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724968-83.2020.8.07.0001 APELANTE: LELIO ALBERTO SARTINI, JADER FERNANDES APELADO: JADER FERNANDES, JOANA D ARC GONZAGA TEIXEIRA, LELIO ALBERTO SARTINI DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado dos apelantes-réus (id. 25023786) para sustentação oral na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 28/04/21. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora